Tribunal: TJSP
Processo: 2255933-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido da Agravante, que almejava a devolução do valor retido pelo Banco Depositário a título de imposto de renda – Direito Tributário – Retenção indevida – Devolução de rigor, uma vez não caracterizada a hipótese de incidência, inteligência do disposto nos artigos 153, III, da CF/88 e art. 43, I, II, § 1o e

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido da Agravante, que almejava a devolução do valor retido pelo Banco Depositário a título de imposto de renda – Direito Tributário – Retenção indevida – Devolução de rigor, uma vez não caracterizada a hipótese de incidência, inteligência do disposto nos artigos 153, III, da CF/88 e art. 43, I, II, § 1o e § 2o, do CTN - Decisão reformada – Recurso provido.